Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-80.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO. ALIMENTOS. FILHO INCAPAZ. EX-COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ERRO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, em que a ex-companheira requereu alimentos decorrentes da filiação e no dever de assistência mútua, além da partilha do imóvel e veículos pertencentes ao casal. No decorrer do processo as partes perderam o imóvel para o agente financiador e em audiência houve acordo sobre a dissolução da união estável, guarda e alimentos para o filho; restando para sentença a partilha do veículo e os alimentos para ex-companheira.
2. A prestação de alimentos entre ex-companheiros se baseia no dever de assistência mútua, observando-se o binômio necessidade/possibilidade, ou seja, de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Portanto, demonstrada a necessidade da ex-companheira e a capacidade do ex-companheiro devem ser fixados alimentos por período suficiente para que esta se recoloque no mercado de trabalho.
3. Apelo não provido.